Tribunal: STM
Processo: 7000926-63.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. NEGADO SEGUIMENTO. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VIA INADEQUADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O Agravante impetrou o Habeas Corpus contra decisão prolatada pelo juízo da execução penal, que homologou Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado para apurar falta grave do Paciente.
2. Contra a referida decisão caberia, à época, a interposição de recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução, previsto no art. 197 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, o qual deixou de ser manejado. Após quase 1 (um) ano da referida decisão resolveu o sentenciado impetrar o aludido Habeas Corpus, buscando impugnar a homologação das punições disciplinares que lhe foram aplicadas à época.
3. A jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de não se conhecer do writ manejado em substituição a recurso previsto em lei para revisão do ato apontado como ilegal, salvo, a título excepcional, quando líquido e incontroverso o fato posto à apreciação, o que não é o caso dos autos. O conhecimento da ação constitucional esbarra na inadequação da via eleita.
4. Qualquer outra evidência capaz de afastar a presunção de veracidade do PAD ou de legitimidade da notitia criminis formulada redundaria na necessidade de dilação probatória, com a instauração de instrução processual, procedimento inexistente na via do Habeas Corpus.
5. Manutenção da Decisão recorrida. Agravo interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000926-63.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: GEORGES COSTA DE SOUZA
ADVOGADO(A): GABRIEL D'OTTAVIANO BARBOZA (OAB SP467545)
ADVOGADO(A): PEDRO DA COSTA SANTOS (OAB SP414034)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO, PARA MANTER A DECISÃO AGRAVADA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO
CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000926-63.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
AGRAVANTE: GEORGES COSTA DE SOUZA
ADVOGADO(A): GABRIEL D'OTTAVIANO BARBOZA (OAB SP467545)
ADVOGADO(A): PEDRO DA COSTA SANTOS (OAB SP414034)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGADO SEGUIMENTO. HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
VIA
INADEQUADA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
FALTA
GRAVE.
RECURSO
PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. O Agravante impetrou o Habeas Corpus contra decisão prolatada pelo juízo
da execução penal, que homologou Processo Administrativo Disciplinar (PAD),
instaurado para apurar falta grave do Paciente.
2. Contra a referida decisão caberia, à época, a interposição de recurso próprio,
qual seja, o Agravo em Execução, previsto no art. 197 da Lei 7.210, de 11 de
julho de 1984, o qual deixou de ser manejado. Após quase 1 (um) ano da
referida decisão resolveu o sentenciado impetrar o aludido Habeas Corpus,
buscando impugnar a homologação das punições disciplinares que lhe foram
aplicadas à época.
3. A jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de não se conhecer do writ
manejado em substituição a recurso previsto em lei para revisão do ato
apontado como ilegal, salvo, a título excepcional, quando líquido e
incontroverso o fato posto à apreciação, o que não é o caso dos autos. O
conhecimento da ação constitucional esbarra na inadequação da via eleita.
4. Qualquer outra evidência capaz de afastar a presunção de veracidade do PAD
ou de legitimidade da notitia criminis formulada redundaria na necessidade de
dilação probatória, com a instauração de instrução processual, procedimento
inexistente na via do Habeas Corpus.
5. Manutenção da Decisão recorrida. Agravo interno rejeitado. Decisão
unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
7000926-63.2023.7.00.0000
40001361557 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o Agravo Interno, interposto pela
Defesa, e em manter inalterada a decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus nº
7000826-11.2023.7.00.0000/DF.
Brasília, 09 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão deste Relator, datada de
7/11/2023, que, nos termos do contido no art. 13, inciso V, do RISTM, negou seguimento ao
Habeas Corpus nº 7000826-11.2023.7.00.0000/DF, impetrado pelos advogados PEDRO DA
COSTA SANTOS, inscrito na OAB/SP nº 414.034, e GABRIEL D’OTTAVIANO
BARBOZA, inscrito na OAB/SP nº 467.545, em favor do Segundo-Tenente do Exército
Brasileiro GEORGES COSTA DE SOUZA, contra ato do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 9000043-47.2022.7.02.0102, homologou as punições
disciplinares aplicadas ao Agravante.
Na aludida ação, os Impetrantes sustentaram, em síntese, que o Agravante teria
sido punido, disciplinarmente, por falta grave, durante o cumprimento provisório de sua pena.
Assim, sustentam que o Processo Administrativo (PAD) que resultou na punição
disciplinar seria nulo, uma vez que o detento/agravante não teria sido regularmente assistido
por advogado ou por defensor nomeado e que, por tais razões, teria sido impedido de auferir
benefícios, como o livramento condicional e a progressão de regime da pena.
Sustentaram, ainda, que em decorrência do referido PAD, foi instaurado um
Inquérito Policial Militar para apurar a prática de crime de corrupção ativa e ameaça aos
carcereiros por parte do Paciente, culminando com a instauração da Ação Penal Militar nº
7000060-92.2023.7.02.0002, em trâmite na 2ª Auditoria da 2ª CJM.
Nesse sentido, requereram:
“a) Seja concedida a liminar do writ, pois presentes o fumus boni iuris, haja vista a decisão
combatida se distanciar dos preceitos legais e da orientação jurisprudencial por consagrar a
validade do PAD que resultou em imputação de falta grave pelo paciente mesmo sem presença
de defensor constituído ou nomeado; e o periculum in mora, verificado na manutenção do
paciente em regime mais gravoso e impedimento de acesso a benefícios como o livramento
condicional e o regime semiaberto. Requer, então, seja concedido o pleito liminar para
suspender os efeitos da condenação em relação a falta grave, conferindo ao Paciente o direito
de alcançar o regime semiaberto e/ou livramento condicional, evitando que o encarceramento
em regime mais severo se prolongue aquém do já infringido.
b) Seja concedido provimento ao HABEAS COPUS para, reconhecida a nulidade do processo
administrativo-disciplinar, cassar a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções
Criminais. Inclusive, a extinção da Ação Penal Militar (nº 7000060-92.2023.7.02.0002)
perante o juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, feito no bojo do qual há
audiência de instrução designada para o dia 30/10/2023, uma vez que o referido feito judicial
é oriundo de um processo administrativo nulo, “prova ilícita”.”
7000926-63.2023.7.00.0000
40001361557 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 7/10/2023, requisitei as informações de estilo, as quais foram devidamente
prestadas pelo Douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM
(HC, Eventos 9-12):
“(...) 2. O ora Paciente encontra-se preso no 2.º Batalhão de Polícia do Exército (2.º BPE) –
Osasco/SP, por ter sido condenado pelo crime do art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I,
do Código Penal comum, à pena de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e de 23 dias-multa, nos autos do processo criminal nº 1500191-08.2021.8.26.0366,
da 2.ª Vara Judicial da Comarca de Mongaguá/SP, tendo sua pena, posteriormente,
redimensionada para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 816.711/SP, que afastou a causa de aumento
de pena do emprego de arma de fogo no roubo.
3. Este Juízo recebeu, em 10/10/2022, cópias do PAD instaurado em razão de o Paciente, junto
com o 3º Sgt JOELSON e o Cb LUCAS, entre os dias 15 e 19 de setembro de 2022, ter
oferecido vantagem financeira aos carcereiros Sd RUBENS COELHO e Sd RAUL, para ter
acesso a aparelhos telefônicos celulares.
4. O Paciente e os 2 (dois) militares teriam sido punidos, de forma individualizada, e
sujeitados ao RDD, por 60 (sessenta) dias a contar de 23/09/2022.
5. Toda a documentação referente ao PAD encontra-se juntada na Execução da Pena n.º
9000043- 47.2022.7.02.0102 (SEEU – seq. 28).
6. As partes foram intimadas da juntada do PAD e respectiva documentação.
7. Houve manifestação da Defesa em 17/10/2022 (SEEU – seq. 33), sustentando que deveria
haver o arquivamento do “procedimento administrativo em face do sentenciado, sem
aplicação de sanções administrativa, tendo em vista que não há amparo legal para tirar os
benefícios do sentenciado no presente caso”.
8. O Ministério Público Militar, em 18/10/2022 (SEEU – seq. 34), manifestou-se no sentido de
que “após análise dos documentos juntados no evento 28, entende que o fato fora devidamente
apurado na esfera administrativa, tendo sido proporcionado ao apenado o seu direito de
defesa e que as sanções disciplinares aplicadas foram razoáveis e proporcionais à falta grave
cometida, nada havendo a opor, portanto”.
9. Em 24/10/2022, este Juízo, verificando a regularidade do procedimento administrativo
disciplinar em questão, HOMOLOGOU as punições disciplinares aplicadas ao detento 2º Ten
Georges (SEEU – seq. 38).
10. As partes foram intimadas da Decisão que HOMOLOGOU as punições disciplinares
aplicadas ao detento 2º Ten Georges.
11. Em 31/10/2022, o Ministério Público Militar manifestou ciência da decisão judicial, com a
qual concordou (SEEU – seq. 46).
12. A Defesa, por sua vez, quedou-se inerte, tendo a sua intimação sido realizada
automaticamente pelo sistema, com data de referência de leitura em 03/11/2022, com prazo de
5 dias corridos iniciados em 04/11/2022, referente ao evento (seq. 38) INCLUÍDO EM
REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (24/10/2022) e ao evento de expedição seq. 40.
13. Em 09/11/2022, houve o decurso do prazo para a Defesa de GEORGES COSTA DE
SOUZA, referente ao evento (seq. 38) INCLUÍDO EM REGIME DISCIPLINAR
DIFERENCIADO (24/10/2022) e ao evento de expedição seq. 40.
7000926-63.2023.7.00.0000
40001361557 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
19. Petição defensiva na seq. 93 pugnou pela concessão de livramento condicional e de
progressão para o regime prisional semiaberto ao condenado diante da certidão e do atestado
de pena acostados à seq. 83.
19. Petição defensiva na seq. 93 pugnou pela concessão de livramento condicional e de
progressão para o regime prisional semiaberto ao condenado diante da certidão e do atestado
de pena acostados à seq. 83.
(...)
23. Com efeito, considerando que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo
para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração (Súmula 534 do STJ), assim como, inobstante a falta grave não
interromper o prazo para obtenção de livramento condicional (súmula 441 do STJ), tal
benefício somente poderá ser concedido se restar comprovado o não cometimento de falta
grave nos últimos 12 (doze) meses.
24. Assim, em Decisão de 07/08/2023 (SEEU – seq. 112), este Juízo INDEFERIU os pedidos
de concessão de livramento condicional e de progressão de regime prisional, determinando o
prosseguimento da Execução Penal.
(...)
28. Novo atestado de pena a cumprir foi acostado à seq. 128 apontando o dia 18/09/2023
como previsão de alcance temporal para a concessão de livramento condicional, e o dia
27/10/2023 como previsão de alcance para a progressão para o regime prisional semiaberto.
(...)
30. Nova petição defensiva na seq. 139 requereu a concessão de livramento condicional ao
detento ou, na hipótese de indispensabilidade do exame criminológico, que a sua realização se
dê após a determinação de soltura do preso.
(...)
33. Relativamente à concessão de livramento condicional ao preso, este Juízo entendeu que o
pleito não comporta deferimento, pois ausente o requisito subjetivo, tendo INDEFERIDO o
pedido.
34. Em 02/10/2023, a Defesa interpôs Agravo em Execução (SEEU – seq. 152) contra a
Decisão de 25/09/2023, o qual foi recebido (SEEU – seq. 154), sem efeito suspensivo.
35. Por fim, esclareço que o Ministério Público Militar foi intimado para apresentar suas
contrarrazões ao referido Agravo em Execução, as quais ainda não foram apresentadas (...)”
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-
se pelo não conhecimento do aludido Habeas Corpus, sob o argumento de que estaria sendo
utilizado como sucedâneo recursal e, acaso conhecido, pugnou pela denegação da ordem,
ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão vergastada, pugnando, também,
pelo indeferimento do pedido liminar.
7000926-63.2023.7.00.0000
40001361557 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 17/11/2023, neguei seguimento à referida Ação constitucional, com
fundamento no art. 13, inciso V, do RISTM, pela inadequação da via eleita, em razão da
existência do Recurso de Agravo em Execução, expressamente previsto no art. 197 da Lei nº
7.210, de 11 de julho de 1984, para fins de impugnação da decisão que homologou as
punições disciplinares aplicadas ao então Paciente.
Irresignada contra tal decisão, a Defesa maneja o presente Agravo Interno, no
qual reitera prejuízo da ampla defesa e do contraditório no PAD, em razão de o Agravante
não ter sido assistido por Defensor constituído e, por consequência, requer declaração da
nulidade do referido PAD e dos demais atos a ele subsequentes (Evento 1).
Em 14/11/2023, mantive a decisão agravada e determinei vista à PGJM, nos
termos do art. 123, § 1º, in fine, do RISTM (Evento, 6).
A PGJM, em contrarrazões subscritas pelo Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição do
Recurso (Evento 10):
AGRAVO EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO EM
PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO EM EXECUÇÃO. HC
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. Agravo Interno interposto contra decisão
que negou seguimento a Habeas Corpus, com fulcro no art. 13, V, do RISTM, por ter sido
utilizado como sucedâneo recursal. O Writ foi impetrado contra decisão prolatada pelo juízo
da execução penal, que homologou Processo Administrativo Disciplinar deflagrado para
apurar falta grave cometida pelo Paciente. A Lei de Execução Penal é expressa ao prever o
Agravo em Execução para atacar as decisões proferidas pelo Juízo da Execução (art. 197 da
Lei 7.210, de 11 de julho de 1984). O referido recurso não foi manejado pelo Agravante no
momento oportuno. Na linha da pacífica jurisprudência do STF e do STM, é vedada a
utilização de Habeas Corpus como substitutivo de recurso. Contrarrazões pelo desprovimento
do agravo.
Esse é o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Conforme resta consignado no Relatório, o Agravante impetrou o Habeas
Corpus contra decisão prolatada pelo juízo da execução penal, que homologou Processo
Administrativo Disciplinar, instaurado para apurar falta grave do Paciente.
As partes foram devidamente intimadas da Decisão que HOMOLOGOU as
punições disciplinares aplicadas ao Paciente, 2º Ten GEORGES, tendo o MPM dado ciência
da decisão, em 31/10/2022 (SEEU – seq. 46). Por seu turno, a Defesa quedou-se inerte, tendo
a sua intimação sido realizada, automaticamente, pelo sistema, com data de referência de
leitura em 3/11/2022, com prazo de 5 dias corridos, iniciados em 4/11/2022, referente ao
evento (seq. 38) INCLUÍDO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (24/10/2022)
e ao evento de expedição (seq. 40).
7000926-63.2023.7.00.0000
40001361557 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se que, contra a referida decisão, que homologou as punições
disciplinares aplicadas ao Agravante, caberia, à época, a interposição de recurso
próprio, qual seja, o Agravo em Execução, previsto no art. 197 da Lei 7.210, de 11 de
julho de 1984, que deixou de ser manejado (seq. 38 e seq. 40).
Após quase 1 (um) ano da referida decisão administrativa, resolveu o
sentenciado impetrar o aludido Habeas Corpus, buscando impugnar a homologação das
punições disciplinares que lhe foram aplicadas à época.
A jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de não se conhecer do writ
manejado em substituição a recurso previsto em lei para revisão do ato apontado como
ilegal, salvo, a título excepcional, quando líquido e incontroverso o fato posto à apreciação, o
que não é o caso dos autos.
Desta forma, o conhecimento da ação constitucional esbarra na inadequação da
via eleita, em razão da existência de recurso específico e, expressamente, previsto no art. 197
da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para fins de impugnação da decisão que homologou
as punições disciplinares aplicadas ao ora Agravante, mostrando-se incabível a utilização do
habeas corpus como sucedâneo de recurso específico.
A questão restou devidamente apreciada, em todos os seus contornos, pela
decisão recorrida, a qual mantenho pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis:
“(...) É o breve Relatório, decido:
Verifica-se dos autos do Processo de Execução Penal nº 9000043-47.2022.7.02.0102 que o ora
Paciente encontra-se preso, provisoriamente, no 2º Batalhão de Polícia do Exército (2º BPE) –
Osasco/SP, por ter sido condenado por infração ao art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I,
do Código Penal comum, à pena de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e de 23 dias-multa, nos autos do processo criminal nº 1500191-08.2021.8.26.0366,
da 2ª Vara Judicial da Comarca de Mongaguá/SP, tendo sua pena, posteriormente,
redimensionada para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 816711/SP, que afastou a causa de aumento
de pena do emprego de arma de fogo no roubo.
Consta dos autos que o Paciente, juntamente com o 3º Sgt JOELSON e o Cb LUCAS, entre os
dias 15 e 19 de setembro de 2022, teria oferecido vantagem financeira aos carcereiros Sd
RUBENS COELHO e Sd RAUL, com o intuito de obter regalias quanto à utilização de
aparelhos telefônicos celulares, o que deu azo à instauração de Processo Administrativo
Disciplinar (PAD) contra os referidos militares, que foram punidos de forma individualizada e
postos em Regime Disciplinar Diferenciado por 60 (sessenta) dias, a contar de 23/09/2022,
com a retirada dos seguintes benefícios: visitas no parlatório, banho de sol individual por 2h
diárias, sem acesso a aparelho televisor e sem recebimento de gêneros alimentícios externos
ao Batalhão.
Toda a documentação referente ao PAD encontra-se juntada nos autos da Execução da Pena
n.º 9000043- 47.2022.7.02.0102 (SEEU – seq. 28), sendo as partes intimadas da juntada do
mesmo e da respectiva documentação pelo juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM.
Em 17/10/2022 (SEEU – seq. 33), a Defesa constituída do Paciente se manifestou sobre o
PAD, sustentando que deveria haver o arquivamento do “procedimento administrativo em face
do sentenciado, sem aplicação de sanções administrativas, tendo em vista que não há amparo
legal para tirar os benefícios do sentenciado no presente caso”.
7000926-63.2023.7.00.0000
40001361557 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por seu turno, o MPM (SEEU – seq. 34) manifestou-se pela legalidade do PAD, aduzindo, em
síntese, que: “após análise dos documentos juntados no evento 28, entende que o fato fora
devidamente apurado na esfera administrativa, tendo sido proporcionado ao apenado o seu
direito de defesa e que as sanções disciplinares aplicadas foram razoáveis e proporcionais à
falta grave cometida, nada havendo a opor, portanto”.
Em decisão proferida em 24/10/2022, o Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM, verificando a
regularidade do procedimento administrativo disciplinar em questão, HOMOLOGOU as
punições disciplinares aplicadas ao detento 2º Ten Georges, ora Paciente (SEEU – seq. 38), in
verbis:
“(...) Trata-se de Guia de Recolhimento Provisória extraída do Processo Criminal nº 1500191-
08.2021.8.26.0366, da 2ª Vara Judicial da Comarca de Mongaguá/SP, em desfavor do
sentenciado 2º Tenente de Infantaria do Exército GEORGES COSTA DE SOUZA, Identidade
Militar nº 02.051.2057-9, tendo em vista encontrar-se recolhido no 2º Batalhão de Polícia do
Exército (2º BPE) – Osasco/SP, desde o dia 18/02/2021, por força de condenação no
mencionado processo de origem, por infração ao art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do
Código Penal (crime hediondo), à pena de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, no regime
inicial fechado, e de 23 dias-multa, no mínimo legal (cf. acórdão em apelação).
Consta que o interno 2º Ten Georges, juntamente com o 3º Sgt Joelson e o Cb Lucas, entre os
dias 15 e 19 de setembro de 2022, ofereceram vantagem financeira aos carcereiros Sd Rubens
Coelho e Sd Raul, com o intuito de ter regalias quanto à utilização de aparelhos telefônicos
celulares (seq. 28).
Instaurado o competente processo administrativo disciplinar, a todos garantidos a ampla
defesa e o contraditório, os detentos foram punidos de forma individualizada e postos em
regime disciplinar diferenciado por 60 (sessenta) dias a contar de 23/09/2022, com a retirada
dos seguintes benefícios: visitas no parlatório, banho de sol individual por 2h diárias, sem
acesso a aparelho televisor e sem recebimento de gêneros alimentícios externos ao Batalhão.
Intimada, a d. Defesa sustenta a nulidade do referido procedimento administrativo disciplinar,
requerendo que seja arquivado e afastadas as punições aplicadas ao interno 2º Ten Georges
(seq. 33).
Ouvido, o Ministério Público Militar, por seu turno, aduz que o fato restou devidamente
apurado na esfera administrativa, uma vez que foi proporcionado ao apenado o direito de
defesa e as sanções disciplinares aplicadas foram razoáveis à falta grave cometida. Por fim,
diante da gravidade dos fatos noticiados e vislumbrando a possível ocorrência dos crimes
militares de corrupção ativa (oferecimento de vantagem pecuniária indevida de R$ 1.500,00
para permitir o acesso a aparelho telefônico celular) e de ameaça (causar mal injusto e grave
caso os carcereiros reportassem a ocorrência) pelos detentos citados, o Parque Castrense
requereu a expedição de ofício ao 2º Batalhão de Polícia do Exército a fim de instaurar o
respectivo IPM (seq. 34).
Brevemente relatado. DECIDO.
Razão assiste ao Ministério Público Militar.
De fato, o procedimento administrativo disciplinar em tela (ficha de apuração de falta
disciplinar), levado a cabo pelo Comando do 2º Batalhão de Polícia do Exército, encontra-se
plenamente hígido em sua forma e conteúdo, haja vista ter assegurado ao detento 2º Ten
Georges os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório – defesa escrita (art.
5º, LV, da CRFB/88), assim como as punições disciplinares aplicadas são razoáveis e
proporcionais à espécie, não havendo que se falar, pois, em nulidade.
7000926-63.2023.7.00.0000
40001361557 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa senda, destaque para a precisa fundamentação adotada pelo Comandante da Unidade
Prisional no sentido de que os fatos narrados pela guarnição de serviço se revestem de
considerável gravidade por configurar ato atentatório à segurança do presídio,
nomeadamente devido à intenção do detento de corromper os militares que compõem o efetivo
de guarda da instalação carcerária.
As sanções disciplinares, portanto, fizeram-se necessárias para preservar a segurança,
hierarquia, ordem e disciplina internas, além de possuir nítido caráter educativo para os
detentos envolvidos.
Quanto ao relato de ocorrência no serviço de carcereiro formulado por escrito pelos militares
auxiliares do Pelotão de Investigação Criminal (guarnição de serviço), tais depoimentos são
provas idôneas à constatação das infrações perpetradas pelo detento. Aliás, assim opera a
jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça:
“Registre-se entendimento deste Tribunal no sentido de que a prova oral produzida,
consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram
suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no
sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores
públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de
veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC n.
391.170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na
mesma linha de entendimento: HCn. 334.732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016” (AgRg no HC 562.216/SP, j.
26/05/2020).
Ainda que provisório, são deveres do preso, dentre outros, manter comportamento disciplinado
e cumprimento fiel da sentença, obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com
quem deva relacionar-se, conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou
subversão à ordem ou à disciplina, submissão à sanção disciplinar imposta etc. (art. 39 da Lei
de Execução Penal).
Ademais, não custa lembrar que o detido, no caso, segue como militar da ativa das Forças
Armadas, recolhido provisoriamente numa Organização Militar de Polícia do Exército e,
portanto, mantém a obrigação de obediência à ética e aos deveres insculpidos no Estatuto dos
Militares (arts. 28 e 31 da Lei nº 6.880/1980), estando sujeito, por via de consequência,
também aos ditames e regras do Regulamento Disciplinar da Força Terrestre (RDE – Decreto
nº 4.346/2002).
Nesse sentido, outrossim, o poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade,
será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares (art. 47
da LEP), ou seja, o comandante da unidade militar prisional.
Ante o exposto, verificando a regularidade do procedimento administrativo disciplinar em
questão, HOMOLOGO as punições disciplinares aplicadas ao detento 2º Ten Georges. (...)”
(Grifos nossos)
As partes foram devidamente intimadas da Decisão que HOMOLOGOU as punições
disciplinares aplicadas ao Paciente 2º Ten GEORGES, tendo o MPM dado sua ciência da
decisão em 31/10/2022 (SEEU – seq. 46). Por seu turno, a Defesa quedou-se inerte, tendo a
sua intimação sido realizada automaticamente pelo sistema, com data de referência de leitura
em 03/11/2022, com prazo de 5 dias corridos, iniciados em 04/11/2022, referente ao evento
(seq. 38) INCLUÍDO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (24/10/2022) e ao evento
de expedição (seq. 40).
7000926-63.2023.7.00.0000
40001361557 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se que, contra a referida decisão, que homologou as punições disciplinares
aplicadas ao ora Paciente, caberia, à época, a interposição de recurso próprio, qual seja, o
Agravo em Execução, previsto no art. 197 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984.
Entretanto, 09/11/2022, houve o decurso do prazo para a Defesa do ora Paciente interpor o
competente recurso de Agravo em Execução (seq. 38 e seq. 40). Passados quase 1 (um) ano
da referida decisão, resolve o sentenciado impetrar a presente ação de Habeas Corpus,
buscando impugnar a homologação das punições disciplinares que lhes foram aplicadas à
época.
Verifica-se da petição inicial apresentada que os Impetrantes pretendem, justamente, que seja
“reconhecida a nulidade do processo administrativo-disciplinar” e a “extinção da Ação Penal
Militar (nº 7000060-92.2023.7.02.0002) instaurada perante o juízo da 2ª Auditoria da 2ª
CJM”, que apura a ocorrência, em tese, dos crimes militares de corrupção ativa (oferecimento
de vantagem pecuniária indevida de R$ 1.500,00 para permitir o acesso a aparelho telefônico
celular) e de ameaça (causar mal injusto e grave caso os carcereiros reportassem a
ocorrência) praticados pelo detento, uma vez que, no seu entendimento, “referido feito
judicial é oriundo de um processo administrativo nulo”, in verbis:
“a) Seja concedida a liminar do writ, pois presentes o fumus boni iuris, haja vista a decisão
combatida se distanciar dos preceitos legais e da orientação jurisprudencial por consagrar a
validade do PAD que resultou em imputação de falta grave pelo paciente mesmo sem presença
de defensor constituído ou nomeado; e o periculum in mora, verificado na manutenção do
paciente em regime mais gravoso e impedimento de acesso a benefícios como o livramento
condicional e o regime semiaberto. Requer, então, seja concedido o pleito liminar para
suspender os efeitos da condenação em relação a falta grave, conferindo ao Paciente o direito
de alcançar o regime semiaberto e/ou livramento condicional, evitando que o encarceramento
em regime mais severo se prolongue aquém do já infringido.
b) Seja concedido provimento ao HABEAS COPUS para, reconhecida a nulidade do processo
administrativo-disciplinar, cassar a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções
Criminais. Inclusive, a extinção da Ação Penal Militar (nº 7000060-92.2023.7.02.0002)
perante o juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, feito no bojo do qual há
audiência de instrução designada para o dia 30/10/2023, uma vez que o referido feito judicial
é oriundo de um processo administrativo nulo, “prova ilícita”.”
Nesse sentido, assiste razão ao MPM, ao aduzir que “o presente Habeas Corpus não deve ser
conhecido, uma vez que está sendo manejado como mero sucedâneo recursal, com o intento de
substituir o recurso cabível (Agravo em Execução), não manejado in tempore oportuno”.
A jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de não se conhecer do Writ manejado em
substituição a recurso previsto em lei para revisão do ato apontado como ilegal, salvo, a título
excepcional, quando líquido e incontroversos os fatos postos à apreciação, o que não é o caso
dos autos, in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXECUÇÃO
CRIMINAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. FALTA DE
EQUIPAMENTO
DE
MONITORAÇÃO
ELETRÔNICA
NA
UNIDADE
MILITAR
CARCERÁRIA. NEGATIVA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA.
NECESSIDADE DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
AFRONTA A DISPOSITIVOS LEGAIS OU ABUSO DE PODER POR PARTE DA
AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO PENAL. LEP.
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. 1. As disposições da LEP aplicam-se aos
sentenciados que cumprem pena em Organizações Militares, como na hipótese em apreço.
2. Em se tratando de processo de execução penal, o questionamento da decisão que negou o
benefício pleiteado em favor do sentenciado deve observar as disposições da legislação
7000926-63.2023.7.00.0000
40001361557 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

regente do tema, a LEP, que contempla instrumento legal próprio, diverso do Habeas
Corpus, qual seja, o recurso de Agravo em Execução, previsto no seu art. 197, cuja
interposição se mostra apropriada em casos análogos ao presente. 3. A jurisprudência dos
nossos tribunais é uníssona no sentido de não se conhecer do Writ manejado em
substituição a recurso previsto em lei para revisão do ato apontado como ilegal, salvo, a
título excepcional, quando houver flagrante nulidade, o que não é o caso. 4. Preliminar de
não conhecimento do Habeas Corpus acolhida à unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000897-47.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 28/03/2023, Data de Publicação:
11/04/2023) (Grifo nosso)
EMENTA: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE.
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. A impetração de Habeas Corpus com o mesmo propósito
de ação autônoma de Revisão Criminal se revela clara desvirtuação de sua finalidade
precípua, que é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção,
decorrente de ilegalidade ou de abuso de poder. A jurisprudência é uníssona no sentido de
não se conhecer do remédio heroico manejado em substituição a recurso previsto em lei
para revisão do ato apontado como ilegal, salvo, a título excepcional, quando houver
flagrante nulidade, o que não é o caso. Precedentes do STF, do STJ e do STM. Preliminar
de não conhecimento do habeas corpus acolhida. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7000084-54.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 25/03/2021, Data de
Publicação: 12/04/2021) (Grifo nosso)
Nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
"EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO NA AÇÃO PENAL NULIDADE
PROCESSUAL SUSTENTAÇÃO ORAL AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A
SESSÃO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU
REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou, por
analogia, os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte quanto à não admissão
do habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional, não conhecendo do
writ porque substitutivo do recurso especial. 2. A sustentação oral, compreendida no direito à
ampla defesa protegido constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura
sem dúvida importante instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida pela
jurisprudência do STF como ato essencial à defesa. 3. A intimação para a sessão de
julgamento da apelação em nome de advogado regularmente constituído, com poderes para
tanto, diante de requerimento para que todos os patronos dela constassem, notadamente o
causídico não incluído, não conduz à decretação de nulidade do feito, ausente pedido de
sustentação oral e não arguido vício seja nos embargos de declaração, seja nos recursos
especial e extraordinário manejados na ação penal Precedentes. 4. Inviável a utilização do
habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedente. 5. Recurso
ordinário em habeas corpus a que se nega provimento" (STF - RHC n° 130.270/BA. Relatora:
Ministra ROSA WEBER. Julgado em 7/6/2016) (Grifo nosso)
"EMENTA: HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. FURTO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA CARACTERIZADA. ERESP N.
1079847/SP. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm mais
admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou
a revisão criminal, salvo em situações excepcionais. 2. A quebra do vidro do veículo da
vítima, objetivando o furto do bem existente no seu interior, configura a qualificadora prevista
no art. 155, § 4º, I, do CP. Jurisprudência consolidada no julgamento dos ERESP n.
7000926-63.2023.7.00.0000
40001361557 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1079847/SP, Terceira Seção. 3. Habeas corpus não conhecido." (STJ/6ª Turma - HC:
210661/MG, 2011/0143185-6. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Julgado em
06/06/2013). (Grifo nosso).
Assim, o conhecimento da ação constitucional esbarra na inadequação da via eleita, em razão
da existência do Recurso de Agravo a Execução, expressamente, previsto no art. 197, da Lei nº
7.210, de 11 de julho de 1984, para fins de impugnação da decisão que homologou as
punições disciplinares aplicadas ao ora Paciente, mostrando-se incabível a utilização do
habeas corpus, como sucedâneo do referido recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 13,
inciso V, do RISTM. (...)”

Não obstante os fundamentos já expostos acima pela decisão ora recorrida,
qualquer outra evidência capaz de afastar a presunção de veracidade do PAD ou de
legitimidade da notitia criminis formulada redundaria na necessidade de dilação probatória,
com a instauração de instrução processual, procedimento inexistente na via do Habeas
Corpus.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361557v4 e do código CRC d520badc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 28/5/2024, às 17:33:30
7000926-63.2023.7.00.0000
40001361557 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR